Tribunal: TJMT
Processo: 1022537-32.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022537-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GERVASIO GERALDO CORREA - CPF: 172.506.251-87 (APELADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1022537-32.2021.8.11.0041

APELANTE: CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: GERVASIO GERALDO CORREA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - DISCREPÂNCIA MANIFESTA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contratos de empréstimo pessoal não consignado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ou inépcia da petição inicial; (ii)

se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal não consignado configuram abusividade quando significativamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando as peculiaridades do caso concreto e o perfil de risco do consumidor; (iii) se é cabível a repetição de indébito na forma simples dos valores pagos a maior em decorrência da aplicação de taxas de juros reconhecidas como abusivas.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial atende aos requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, especificando com clareza os contratos objeto de revisão, os índices considerados abusivos e o alcance da pretensão revisional, não se configurando a alegada inépcia.

4. A sentença apresenta fundamentação adequada, ainda que concisa, expondo de forma clara as razões de fato e de direito que conduziram à parcial procedência da demanda, não havendo violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal ou ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

5. O julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado diante da realização de prova pericial contábil e da oportunidade conferida à apelante para manifestação sobre o laudo técnico, não se verificando cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Os contratos bancários submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, permitindo a revisão judicial de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

7. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referencial importante para aferição de abusividade nas taxas de juros remuneratórios, especialmente quando a discrepância é significativa e não há justificativa concreta para o patamar praticado.

8. A instituição financeira não demonstrou, de forma concreta e fundamentada, as razões que justificariam a aplicação de taxas de juros três a quatro vezes superiores à média de mercado, não comprovando que o perfil específico do consumidor apresentava risco excepcional.

9. O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, utilizou metodologia adequada e aplicou as taxas médias divulgadas pelo Banco Central para a modalidade específica de crédito pessoal não consignado, não havendo impugnação técnica fundamentada por parte da apelante.

10. A discrepância manifesta entre as taxas contratadas e as taxas médias de mercado, somada à condição de pessoa idosa, aposentada e com renda limitada do consumidor, evidencia a abusividade e o comprometimento excessivo da capacidade de pagamento.

11. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, conforme artigo 876 do Código Civil, independentemente da prova do erro, não se exigindo a demonstração de má-fé para a repetição de indébito em contratos bancários com encargos reconhecidamente abusivos.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referencial válido para aferição de abusividade nas taxas de juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal não consignado, especialmente quando a discrepância é significativa e não há justificativa concreta para o patamar praticado. 2. Configura abusividade a pactuação de taxas de juros remuneratórios três a quatro vezes superiores à taxa média de mercado, quando a instituição financeira não demonstra, de forma concreta, que o perfil específico do consumidor justificaria tal discrepância. 3. A restituição dos valores pagos a maior em decorrência da aplicação de taxas de juros reconhecidas como abusivas deve ocorrer na forma simples, independentemente da prova do erro ou da demonstração de má-fé da instituição financeira."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação Revisional c/c Declaratória de Inexistência de Contrato Fraudado, Repetição de Indébito
e Indenização por Danos Morais
, proposta por
GERVASIO GERALDO CORREA

para:
a
)
“[...] tão somente
determinar
à instituição financeira demandada a restituição dos valores descritos no tópico "VIII. CONCLUSÃO”,
na forma simples
, mediante apuração do montante em sede de liquidação de sentença, por simples cálculo, devendo incidir correção monetária e juros moratórios em observância ao disposto na Lei nº 14.905/2024, a contar de cada desconto em conta bancária. Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º):

I –
o índice da correção monetária será:
i - até a data de 29/08/2024, o INPC;
e
ii - a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389, parág. único, CC)
; e
II -
os juros de mora serão:
i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024;
e
ii- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC) [...].”

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ausência de fundamentação adequada e inépcia da petição inicial.

No mérito, alega que as taxas de juros praticadas não são abusivas, pois refletem o alto risco da operação, considerando que atua em nicho específico de mercado, concedendo crédito a pessoas com restrições e histórico de inadimplência.

Invoca precedentes do STJ, especialmente o REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, defendendo que a taxa média do Banco Central não pode ser utilizada como único parâmetro para aferição de abusividade, sendo necessária análise das peculiaridades do caso concreto.

No mais, aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples, face à legalidade dos contratos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 347104930.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Egrégia Turma:

Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela apelante, uma vez que da análise da petição inicial do autor/apelado, verifica-se clareza na especificação de quais os contratos que pretende revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Logo, tendo a petição inicial do autor preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC/15,
rejeito
a preliminar suscitada.

Prejudicial de mérito – nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Arguiu a recorrente a
nulidade do
decisum
, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1º, do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido (sentença ID nº 347104921), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-los, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo a parcial procedência da lide.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ”

(NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou ao apelante a interposição de recurso.

Rejeito
a prejudicial suscitada.

Prejudicial de mérito: nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Arguiu a requerida/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prolação de despacho saneador e à necessidade de dilação probatória, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isto porque, no tocante ao julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 355 – O juiz
julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.”

Nota-se que o Juiz deve julgar antecipadamente a lide se constatar a prescindibilidade de produção de outras provas.

No caso, versa a espécie sobre revisional lastreada nos contratos de Empréstimos Pessoal nºs
050670000916/050670000920 e 050670001325, firmados entre as partes em 10/10/2017 e 01/03/2018,
consoante cópias nos IDs nºs 347104870 a 347104872, cujos pedidos restringem-se aos débitos oriundos desses documentos.

Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora, uma vez que foi realizada prova pericial contábil nos contratos em discussão, bem como oportunizado a apelante a manifestação sobre o laudo, consoante se observa do ID nº 347104920, não havendo, portanto, que se falar em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pelo que
r
ejeito
, pois, a prejudicial suscitada.

Mérito

Do contrato

In casu,
extrai-se dos autos que o autor firmou dois Contratos de Empréstimos Pessoal com requerida, com seguintes especificações:

-
1º nº 050670000916/050670000920
, em 10/10/2017, no valor de R$ 1.443,26, para pagamento em doze parcelas de R$ 331,62, à taxa de juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano (ID nº 347104870)

-
2º nº 050670001325
, em 01/03/2018, no valor de R$ 1.197,90, para pagamento em doze parcelas de R$ 478,21, à taxa de juros de 17,00% ao mês e 558,01% ao ano (ID nº 347104872).

Assim, sob a alegação de contratos fraudulentos ou encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo a nulidade dos contratos ou o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados e a condenação da requerida ao pagamento de repetição de indébito em dobro, indenização por dano moral e nas verbas de sucumbência.

Citada, a requerida apresentou contestação no ID nº
347104867
, sustentando a legitimidade dos contratos, visto que, além de ter sido firmado por pessoa capaz, na ocasião foram explicadas todas as condições, não havendo, portanto, que se falar em nulidade, tampouco abusividade contratual.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alexandre Elias Filho
, a qual, fundamentada no laudo pericial contábil determinado pelo Juízo (ID nº 347104913), julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial, para reconhecer a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira ao compará-las com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil, nos seguintes termos:

1º -
o contrato nº 050670000920
firmado em 10/10/2017 prevê taxa de 22% ao mês e 987,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para a modalidade era de 7,27% ao mês (132,11% ao ano). O perito apurou crédito em favor do autor de R$ 2.634,04, determinando a restituição simples dos valores.

2º -
o contrato nº 050670001325
, firmado em 06/02/2018 prevê taxa de juros de 17:00% ao mês e 558,01% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para a modalidade era de 4,17% ao mês e 63,28% ao ano. O perito apurou crédito em favor do autor de R$ 363,61, determinando a restituição simples dos valores.

Inconformada, recorreu a requerida.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios

No tocante aos juros remuneratórios, não
procede
a pretensão da requerida/apelante.

Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.

Afinal,
“‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
”
(STJ – 3.ª T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site:
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas
para crédito pessoal não consignado
por pessoa física era,
em outubro de 2017, de 7,26% ao mês e 132,11% ao ano e em fevereiro de 2018 de 4,17% ao mês e 63,28% ao ano.

Extrai-se dos contratos em discussão que os juros foram pactuados à ordem de
22,00% ao mês e 987,22% ao ano
(10/10/2017) e
1700% ao mês e 558,01% ao ano
(06/02/2018
), ou seja, excedendo sobremaneira o parâmetro acima indicado.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar
de 7,26% ao mês e 132,11% ao ano e de 4,17% ao mês e 63,28% ao ano,
pelo que escorreito o ato sentencial neste item.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”
.
(APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)

Ademais, de se destacar que a apelante não demonstrou, concretamente, as razões que justificariam tamanha discrepância. Embora alegue atuar em nicho de alto risco, não comprovou que o perfil específico do autor justificaria a aplicação de taxa tão superior à média. Não há nos autos elementos que demonstrem que o autor apresentava risco excepcional que justificasse a cobrança de juros em patamar tão elevado.

O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, utilizou metodologia adequada e aplicou as taxas médias divulgadas pelo Banco Central para a modalidade específica de crédito pessoal não consignado. A apelante manifestou-se sobre o laudo, mas não apresentou impugnação técnica fundamentada, limitando-se a discordar genericamente de suas conclusões.

A jurisprudência do STJ, embora reconheça que a taxa média não é critério absoluto, admite sua utilização como importante referencial, especialmente quando a discrepância é significativa e não há justificativa concreta para o patamar praticado. No caso, a diferença é de tal ordem que evidencia a abusividade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Quanto à alegação de que a sentença desconsidera as orientações do Banco Central, observa-se que o próprio parecer da autarquia reconhece a taxa média como referencial válido, apenas ressalvando que não deve ser o único critério. No caso concreto, somam-se à discrepância em relação à taxa média outros elementos que evidenciam a abusividade: o autor é pessoa idosa, aposentado, com renda limitada, e a taxa praticada compromete excessivamente sua capacidade de pagamento.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores cobrados/descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciados a cobrança dos juros remuneratórios de forma indevida/abusiva nos contratos em discussão, neste item a escorreita sentença para que a restituição de tais valores seja feita na
forma simples
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026